Tribunal: TJMT
Processo: 1039459-38.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039459-38.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), P. H. S. S. - CPF: 108.589.301-45 (EMBARGADO), ALINE SECCHI - CPF: 002.397.161-40 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ALINE SECCHI - CPF: 002.397.161-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE LUIZ DE ARRUDA - CPF: 061.935.601-49 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em recurso de agravo de instrumento que reformou a decisão para suspender a ordem de migração para a Clínica Life Blue, e determinar que a agravado custeie, de forma integral, as terapias multidisciplinares do autor, junto à “Clínica Integrar”, incluindo todas as modalidades prescritas nos laudos médicos (id. 209487878 – autos de origem), sem imposição de limites de sessões, métodos ou técnicas, enquanto perdurar a indicação médica nesse sentido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada inicialmente até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em omissão ou erro material.

III. Razões de decidir

Não há vício no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante alega, em síntese, que a decisão embargada padece de omissão e erro material, por não ter enfrentado, de forma específica, tese defensiva relativa à impossibilidade de custeio integral de tratamento realizado fora da rede credenciada, sustentando que, havendo profissionais habilitados disponíveis na rede assistencial, eventual custeio ou reembolso deve ser limitado aos valores da tabela praticada pela operadora, e não de forma integral, como teria sido determinado. Afirma que tal questão foi expressamente deduzida no recurso e nas manifestações anteriores, constituindo ponto central da controvérsia, razão pela qual sua não apreciação configuraria vício de fundamentação.

Aduz, ainda, que a decisão embargada incorreu em omissão e erro material ao manter a cobertura da equoterapia sem examinar, de modo adequado, a tese de ausência de obrigatoriedade de custeio desse método terapêutico. Sustenta que a equoterapia não integra o rol de procedimentos da ANS e que não estariam preenchidos os requisitos legais exigidos para a cobertura de procedimento extra rol, especialmente no tocante à comprovação de eficácia científica, à inexistência de alternativa terapêutica já contemplada e à observância dos critérios técnicos e cumulativos fixados para essa hipótese.

Assevera, nesse contexto, que a decisão teria se baseado essencialmente na prescrição da médica assistente, sem enfrentar a necessidade de verificação dos pressupostos técnicos exigidos para o custeio excepcional de tratamento não previsto no rol da ANS, nem examinar, de forma expressa, os fundamentos invocados pela defesa acerca da legislação de regência, dos normativos da ANS e dos precedentes apontados como pertinentes ao caso. Defende, por isso, que o julgado teria deixado de apreciar argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada.

Afirma, por fim, que o decisum também incorreu em erro material ao adotar, segundo sua ótica, premissa equivocada de que a Resolução Normativa n. 539/2022 autorizaria a cobertura da equoterapia, quando, conforme sustenta, os pareceres técnicos da ANS esclarecem que referido método não se enquadra entre os procedimentos de cobertura obrigatória. Com base nisso, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e o alegado erro material, com manifestação expressa sobre a limitação do reembolso fora da rede credenciada ao valor de tabela e sobre a não obrigatoriedade de custeio da equoterapia, inclusive para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 354752889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

No caso, a parte embargante sustenta a existência de omissão e erro material no julgado, ao argumento de que não teriam sido enfrentadas teses relevantes deduzidas no recurso, especialmente no tocante: (i) à limitação do custeio de tratamento realizado fora da rede credenciada aos valores de tabela; e (ii) à ausência de obrigatoriedade de cobertura da equoterapia, diante da não comprovação de eficácia científica e do não preenchimento dos requisitos legais para procedimentos não constantes do rol da ANS.

Passo à análise.

No que se refere à alegada omissão quanto à limitação do custeio do tratamento fora da rede credenciada, verifica-se que o voto embargado enfrentou a controvérsia à luz dos elementos próprios da cognição sumária, reconhecendo a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente diante da demonstração do vínculo terapêutico consolidado e do risco de prejuízo ao desenvolvimento do menor em caso de interrupção do tratamento.

Com efeito, consignou-se expressamente que, naquele momento processual, a análise deveria se restringir à verificação da probabilidade do direito e do perigo de dano, ressaltando-se que as teses relativas à extensão da cobertura contratual e aos limites do custeio demandam dilação probatória e devem ser examinadas pelo juízo de origem por ocasião do julgamento de mérito.

Ressalte-se, ainda, que a análise do recurso está adstrita aos limites da decisão agravada, não sendo possível, nesta fase, o exame de questões que extrapolem o conteúdo do decisum recorrido. Nesse contexto, matérias como eventual coparticipação, limitação de reembolso ou outras nuances contratuais deverão ser oportunamente apreciadas pelo juízo de origem, após a devida instrução processual.

Nesse contexto, não se constata omissão, mas sim apreciação implícita da matéria, na medida em que a solução adotada privilegiou, de forma fundamentada, a continuidade do tratamento indicado, sem prejuízo de reavaliação futura quanto aos limites do custeio.

Quanto à alegação de omissão e erro material relacionados à cobertura da equoterapia, igualmente não se verifica a existência dos vícios apontados.

O voto embargado examinou a questão sob a perspectiva da normativa vigente e da orientação jurisprudencial aplicável à hipótese, destacando a obrigatoriedade de cobertura de métodos e técnicas indicados pelo médico assistente para tratamento de transtornos do espectro autista, bem como a abusividade da negativa de cobertura em situações que envolvem a saúde e o desenvolvimento do paciente.

Ademais, a conclusão adotada considerou o contexto específico dos autos, notadamente a indicação médica e a necessidade do tratamento multidisciplinar, não se evidenciando a utilização de premissa fática equivocada apta a caracterizar erro material.

Com efeito, a Lei nº 13.830/2019 autoriza expressamente a Equoterapia como método de reabilitação destinado ao desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência, legitimando, portanto, sua prescrição por profissional habilitado, inclusive em contexto clínico e psicopedagógico.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação reiterada, tem assentado que a recusa injustificada de cobertura de tratamento prescrito por profissional de saúde ao beneficiário com TEA, mesmo quando fora do rol da ANS, configura prática abusiva, nos termos do art. 51, IV e §1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, verbis:

“
É abusiva a negativa de cobertura de tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) pelo método escolhido pela equipe de profissionais da saúde assistente com a família do paciente como mais adequado ao caso concreto.3. A jurisprudência mais recente desta Corte é no sentido de reconhecer a obrigatoriedade de custeio de terapias envolvendo equipes multidisciplinares para o tratamento de TEA, inclusive no que diz respeito especificamente à prescrição de equoterapia, musicoterapia e hidroterapia - todos reconhecidos como métodos eficazes para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento.”

(STJ, AgInt no REsp 2113334 / SC, Terceira Turma, Min. Humberto Martins, j.09.12.2024).

Ainda assim, é inequívoco que a negativa de cobertura em hipóteses análogas frente a valores constitucionais estruturantes da ordem jurídica nacional, notadamente: o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF),o direito fundamental à saúde (art. 6º e art. 196, da CF), e a boa-fé objetiva e a função social do contrato (art. 421 do Código Civil).

Não obstante, reconhece-se que a controvérsia também exige maior dilatação probatória a ser realizada na origem, sobretudo quanto à eficácia e adequação do tratamento à condição do paciente em concreto, o que exige prudência e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Cito, a seguir, a jurisprudência pertinente:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – MENORES DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA (CID 10 - F84.0)
- INDICAÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTOS COM PSICÓLOGA PELO MÉTODO ABA, TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL, FONOTERAPIA, FISIOTERAPIA, PSICOPEDAGOGA, MUSICOTERAPIA, EQUOTERAPIA E PSICOMOTRICIDADE
-
JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO - ERESP. nº 1.886.929 e ERESP. nº 1.889.704 - MÉTODO/TÉCNICAS DAS TERAPIAS INDICADAS PELA MÉDICA QUE ATENDE OS PACIENTES CONTEMPLADAS NA RESOLUCAÇÃO NORMATIVA ANS 539/22 – PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICÍLIO - DESCABIMENTO - ONEROSIDADE EXCESSIVA
- INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES - CONTRATUAIS - ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DO VALOR FIXADO -DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos dos precedentes firmados no julgamento dos EREsp nº 1.886.929 e EREsp nº 1.889.704, da Segunda Seção do STJ, cabe ao requerente/agravado o ônus da comprovação de que o tratamento pretendido, em que pese não constar do Rol de Eventos e Procedimentos em Saúde da ANS, se encaixa nas excepcionalidades à regra da taxatividade do rol, a saber: “(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” Deve ser mantida a liminar que determinou ao plano de saúde a cobertura do tratamento do beneficiário se abrangido pela Resolução Normativa nº 539, de 23/06/2022 que alterou a Resolução Normativa - RN nº 465, de 24/022021, para dispor em seu art. 6º, § 4º, que a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista.
(Rac n.1014327-47.2023.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Desa. Marilsen Andrade Addario j. 25.10.2023).

Ressalte-se que a pretensão da embargante, sob o rótulo de omissão e erro material, revela, em verdade, inconformismo com o entendimento adotado, buscando a rediscussão da matéria já apreciada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, registre-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que tenha enfrentado a questão de forma suficiente à formação de seu convencimento.

Em suma, os embargos de declaração ou a análise detalhada não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco ao reexame de matéria já decidida sob ótica jurídica diversa da pretendida pela parte embargante. Inexistindo os subsídios apontados, a exclusão do recurso é medida que se impõe.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:”

“
Cuida-se na origem, de ação de obrigação de fazer proposta por P.H.S.S., representado pela genitora Aline Secchi, alegando, em apertada síntese, que ajuizou a ação de obrigação de fazer,
sustentando ser beneficiário do plano de saúde “UNIMED Super Classe Individual” e estar em tratamento multidisciplinar contínuo em razão de diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtorno Opositor Desafiador (TOD) e Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Alega que, após aproximadamente três anos de acompanhamento junto à Clínica Multidisciplinar Integrar, com evolução clínica comprovada por relatórios médicos e psicológicos, a operadora do plano comunicou o descredenciamento da referida clínica, determinando a transferência do tratamento para outro estabelecimento, o que implicaria ruptura do vínculo terapêutico já consolidado e risco concreto de regressão no desenvolvimento funcional, emocional e social da criança.

Defende que a conduta da operadora é abusiva e viola o direito fundamental à saúde, bem como as normas do Código de Defesa do Consumidor e da legislação específica aplicável aos planos de saúde, por desconsiderar a indicação médica expressa quanto à imprescindibilidade da manutenção do tratamento com a mesma equipe multiprofissional.

O douto magistrado a quo, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para a continuidade do tratamento multidisciplinar na Clínica Integrar.

Inconformado, o agravante sustenta a inadequação da decisão agravada que presume, equivocadamente, a suficiência técnica da clínica Life Blue. A prova documental (conversas e laudos médicos) comprova a incapacidade técnica da nova clínica credenciada para prestar o tratamento integral necessário.

Argumenta que o vínculo terapêutico estabelecido ao longo de três anos com a equipe da Clínica Integrar constitui elemento essencial à continuidade e eficácia do tratamento, especialmente para pacientes com TEA, TDAH e TOD.

Defende que a Jurisprudência do STJ e do TJMT excepcionam o dever de vinculação à rede credenciada diante da insuficiência do serviço ofertado.

Requer, liminarmente, com base nos arts. 1.019, I e 300 do CPC, que seja concedida tutela recursal para que a ré custeie integralmente o tratamento na Clínica Integrar, com suspensão da ordem de migração. Ao final, requer o provimento integral do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Pois bem. Inicialmente mister se faz constar, que o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada, que no caso em pauta está adstrito à presença dos requisitos da tutela provisória de urgência contidos no art. 300,
caput,
do CPC, consubstanciado n
a probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De proêmio, não se discute
que os contratos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608, do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Portanto, incide no caso, o art. 47, do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Superado esse ponto, a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196, caput, da Constituição Federal, verbis:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Além disso, com relação aos tratamentos multidisciplinares, tal tema não carece de maiores digressões, porquanto a partir de 01.07.2022, com a edição da Resolução Normativa n. 539 de 23.06.22 – ANS, que alterou a RN n. 465 de 24.11.21, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da saúde suplementar, para alterar as diretrizes de utilização dos procedimentos de sessões com fonoaudiólogo, com psicólogo e/ou terapeuta ocupacional para o tratamento de beneficiários portadores de TEA, passou a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados no CID-F84, como é o caso da autora, Vejamos:

“[...] Art. 1º A presente Resolução altera a Resolução Normativa - RN nº 465, de 24 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da saúde suplementar, para alterar a diretriz de utilização dos procedimentos sessão com fonoaudiólogo, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e transtornos globais do desenvolvimento.

Art. 2º O item SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO, do Anexo II da Resolução Normativa - RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, passam a vigorar conforme o disposto no Anexo I desta Resolução.

Art. 3º O art. 6º, da RN nº 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do § 4º, com a seguinte redação:

"Art. 6º (...)

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. [...]”.

Sobre o tema, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça pacificou o seguinte entendimento:

“A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do EREsp 1.889.704/SP, em 8/6/2022, embora tenha fixado a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, negou provimento aos embargos de divergência opostos pela operadora do plano de saúde para manter acórdão da Terceira Turma que
concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapia especializada prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA)
.”
(STJ 3ª Turma, AgInt no REsp 2.024.908/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.2.2023 - destaquei).

Além da própria permissiva da agência reguladora (ANS), com o advento da publicação da Lei n.º 14.454, está definitivamente ultrapassado o chamado “rol taxativo” para a cobertura de planos de saúde. Assim, as operadoras de assistência à saúde poderão ser obrigadas a oferecer cobertura de exames ou tratamentos que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. E justamente nesse ponto incluem-se os tratamentos indicados pela médica que assiste o menor. A propósito, decisões recentes do c. STJ sobre o assunto, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA. EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

[...]

9. A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista
.10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos.” (STJ - REsp: 2064964/SP, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 20.02.2024 – destaquei).

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA TRATAMENTO DE PACIENTE COM SÍNDROME DE EHLERS-DANLOS. ABUSIVIDADE. 1
. Cinge-se a controvérsia à obrigatoriedade de o plano de saúde custear tratamento de fisioterapia e hidroterapia a paciente portador de síndrome de Ehlers-Danlos, encefalopatia crônica, epilepsia e atraso global. 2. A controvérsia sub examine foi resolvida no próprio âmbito regulatório, uma vez que a agência reguladora vem reconhecendo autonomia técnica do profissional da saúde para aplicar a terapia que entender apropriada ao quadro clínico do paciente, nos casos de transtornos globais do desenvolvimento.
3. A Segunda Seção desta Corte superior, apesar de ter formado precedente pelo caráter taxativo do Rol da ANS, manteve o entendimento pela abusividade da recusa de cobertura e da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno do Espectro Autista" (EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022).Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no REsp: 2084901/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 27.11.2023 – destaquei).

Nesse mesmo sentido, já decidiu este e. Tribunal, verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE - MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INCORPORADO AO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE Nº 539/2022 DA ANS - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA - PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICÍLIO - DESCABIMENTO - ONEROSIDADE EXCESSIVA - INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES CONTRATUAIS - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que determinou o custeio do tratamento do menor/agravado, incluída a musicoterapia e hidroterapia, considerando a recente normativa da Agência Nacional de Saúde, que ampliou o rol de procedimentos e eventos mínimos para incluir o tratamento multidisciplinar, a critérios dos especialistas, para portadores de Transtornos Globais do Desenvolvimento, incluído o Transtorno do Espectro Autista
. (...).” (RAI n.º 1024675-61.2022.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 08.03.2023 – destaquei).

Cumpre registrar que a equoterapia encontra respaldo legal na Lei nº 13.830/2019, que a reconhece como método de reabilitação voltado ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência, legitimando sua prescrição no contexto clínico e psicopedagógico, conforme prescrito por profissional habilitado.

Por outro lado, de forma reiterada, o STJ tem assentado que a recusa imotivada de cobertura de tratamento prescrito por profissional habilitado ao beneficiário diagnosticado com TEA configura prática abusiva, mesmo quando o procedimento não constar expressamente no rol da ANS, bem como reconhece a equoterapia como método de reabilitação funcional apto à cobertura.

É inegável que a negativa de cobertura em hipóteses como a dos autos afronta não apenas a boa-fé objetiva e a função social do contrato (art. 421 do CC), como também os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e da proteção à saúde (CF, art. 6º e 196).

No caso, verifico presentes os requisitos legais que autorizam a concessão parcial da tutela de urgência, na medida em que demonstrado o vínculo contratual firmado entre as partes, bem como a necessidade do tratamento indicado como forma de propiciar o desenvolvimento cognitivo e motor do menor, sendo de se ressaltar que os relatórios médicos e demais documentos trazidos aos autos, descrevem o risco à saúde da infante, caso não implementados os tratamentos com brevidade e com os profissionais que a acompanham.

Ora, o perigo de dano consiste justamente no potencial prejuízo à integridade psíquica da criança, caso seja postergada para o fim do processo a entrega da prestação jurisdicional, na medida em que, como se sabe, o tratamento das patologias que o acometem torna-se menos eficaz à medida que o tempo passa.

Nesse sentido, é o parecer do Ministério Público, verbis:

“Inicialmente, destaca-se que o recurso interposto deve analisar somente o acerto ou não da decisão que deferiu a liminar frente a probabilidade do direito e o perigo de dano pois, o mérito deve ser objeto do processo principal. Pois bem, é cediço que negativas de atendimento como as combatidas no caso judicializado não podem prevalecer diante das normas cogentes do CDC, porquanto colocam o consumidor em demasiada desvantagem, tolhendo direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato que visa salvaguardar uma vida saudável - bem maior de uma pessoa. A finalidade básica de um contrato assistencial de plano de saúde é manter hígida a saúde do contratante. Assim, se a base objetiva gravita em torno da manutenção da vida da pessoa humana, a “limitação na cobertura” outra coisa não é senão alguma forma de burlar essa responsabilidade. Aliás, hodiernamente é aceito que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Afinal, é decorrência lógica da previsão contratual de cobertura das doenças do CID 10 – Código Internacional de Doenças que se resguardem os meios e recursos necessários à superação da enfermidade. Ante as flagrantes situações de risco, as normas e princípios constitucionais reclamam o alígero atendimento das necessidades da parte contratante, mormente porque restou amplamente comprovada em documentos médicos nos autos de origem as condições clínicas do Autor, criança com diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtorno Opositor Desafiador (TOD) e em investigação para Transtorno do Espectro Autista (TEA), que necessita do tratamento diário, sistemático e eficaz com equipe multidisciplinar, e o palpável risco à múltiplas áreas do seu desenvolvimento pela sua recusa, bem como a configuração de relação consumerista entre ambas as partes, com fulcro no contrato celebrado entre elas. Outrossim, a solução do litígio só pode ser realizada sob tais parâmetros, uma vez que não se trata de uma simples relação contratual, ou um simples contrato de adesão consumerista, mas versa sobre a opção de ter à disposição, profissionais e serviços garantidores da manutenção da integridade psicofísica das pessoas. In casu, o direito vindicado pela parte, cuja condição de consumidora e criança em frágil estado de saúde atrai, para si, a especial proteção do Estado assegurada pela gama de dispositivos da CF/88, do CDC e do ECA, exalada da abusiva restrição imposta pela Ré. Ademais, as hipóteses de exclusão de cobertura são limitadas pela razoabilidade, exatamente para que os tratamentos previstos e a própria finalidade do contrato não sejam obstados; devendo-se prestigiar, o quanto possível, a proximidade do profissional que tratou o consumidor, que conhece as nuances de seu estado de saúde e possui conhecimentos técnicos, ao que se presume, para opinar quanto ao melhor instrumento e/ou equipamento a ser empregado em sua técnica terapêutica. Cabe ressaltar que, a definição do tratamento mais adequado, deve considerar a avaliação do profissional médico responsável, cuja prescrição, fundamentada em critérios técnicos e científicos, não pode ser arbitrariamente limitada pelas diretrizes da ANS, especialmente quando demonstrada a ineficácia de outros tratamentos. Aliás, reiterada jurisprudência alinha que o direito a saúde, nos moldes previstos na Constituição Federal, e a legislação consumerista aplicada a matéria tornam inviável a negativa de cobertura do tratamento pelo mero fato de não constar no rol da ANS.

(...)

Entendimento divergente, limitando o fornecimento de todos os meios necessários à recuperação/manutenção da saúde, fere o direito fundamental à vida previsto na Constituição, e que deve prevalecer sobre qualquer outro. Portanto, fora de dúvida que as obrigações buscadas são legítimas, e quanto a realização do tratamento fora da rede credenciada imperioso destacar que “se a operadora não demonstrou contar em sua rede credenciada com profissionais que tenham a qualificação específica necessária para o adequado tratamento de saúde do segurado, deve o plano de saúde arcar integralmente com os custos despendidos pelo beneficiário com a contratação de profissional não conveniado.” (N.U 1011236-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicadono DJE 21/11/2022) Ademais, não são poucos os entendimentos desta E. Corte acerca do vínculo terapêutico, no sentido de que se o profissional atestou a imprescindibilidade de continuidade com a equipe, tendo em vista risco de prejuízos, atrasos e regressões no tratamento, entende-se que se faz necessário a manutenção do tratamento nos moldes da prescrição médica:.” (id. 346001876).

Por cautela, não verifico ser prudente determinar a transferência do menor antes da instrução processual para verificar a real importância na manutenção do vínculo terapêutico já estabelecido.

Assim, com a devida vênia, a situação posta, a princípio, demonstra o perigo da demora, considerando a neuroplasticidade (capacidade do cérebro se adaptar), que é maior durante infância. Ademais, é de conhecimento público e notório que os pacientes com Transtorno do Espectro Autista dependem de rápida e consistente intervenção para a garantia de seu correto desenvolvimento e bem-estar, circunstância que, a toda evidência, afasta, ao menos em sede de cognição sumária, a alegada soberania contratual.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido, verbis:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, para determinar que operadora de plano de saúde custeasse terapias a criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com profissionais não credenciados, diante de vínculo terapêutico pré-existente. A agravante sustenta a inexistência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, a legalidade da exigência de atendimento em rede credenciada e a ausência de urgência ou risco ao resultado útil do processo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a custear tratamentos com profissionais não credenciados, diante de vínculo terapêutico consolidado; e (ii) saber se é legítima a fixação de multa cominatória diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento da decisão.

.III. Razões de decidir.

A continuidade do tratamento com os profissionais que já acompanham o menor é necessária para garantir sua eficácia terapêutica, considerando o vínculo previamente estabelecido. A negativa de cobertura viola o princípio da continuidade do tratamento e o direito fundamental à saúde, especialmente diante da urgência e da especificidade do caso. As Resoluções Normativas da ANS (nº 465/2021 e nº 539/2022) asseguram cobertura ilimitada para tratamentos de TEA, inclusive por métodos como ABA e com equipe multidisciplinar. A investigação do STJ admite a superação do rol atributivo da ANS em casos especiais, quando comprovada a eficácia e a necessidade do tratamento.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É devido o direito à continuidade do tratamento com a equipe multiprofissional já estabelecido, ainda que em clínica não credenciada, quando comprovado o vínculo terapêutico e a eficácia do tratamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, artes. 6º, I e 47; PCC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.05.2019.” (RAI n. 1015397-31.2025.8.11.0000, minha relatoria, 3ª Cãm. Dir. Priv., j. 05.08.2025).

A meu ver, diante da gravidade da doença que acomete o menor, não resta dúvida quanto ao desacerto da decisão, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a agravada de suas responsabilidades, fato que implicaria em submetê-lo a situação de risco e sofrimento desnecessários, verdadeiro atentado ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Ademais, destaco que as teses sustentadas pela agravada estão intimamente ligadas ao mérito da questão e devem ser analisadas pelo juízo na origem, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

Cumpre considerar, por fim, que as eventuais consequências serão apenas de cunho patrimonial, passíveis de ressarcimento ao final do processo em caso de improcedência da pretensão ou de eventual reconhecimento do dever de cobertura em menor extensão, tudo a ser aferido após a necessária dilação probatória.

Saliento, por oportuno, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o Juízo de origem, quanto ao mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual.

Portanto, por esses termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que o decisum objurgado merece reforma para suspender a ordem de migração para a Clínica Life Blue, e determinar que a agravado custeie, de forma integral, as terapias multidisciplinares do autor, junto à “Clínica Integrar”, incluindo todas as modalidades prescritas nos laudos médicos (id. 209487878 – autos de origem), sem imposição de limites de sessões, métodos ou técnicas, enquanto perdurar a indicação médica nesse sentido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada inicialmente até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”
(id. 348600388 - destaquei).

A
pesar de alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a embargante se utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026